Tribunal: TJPA
Processo: 0819604-68.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819604-68.2024.8.14.0401

APELANTE: YAN PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar a vetorial das consequências do crime; (ii) verificar a adequação da fração de aumento aplicada para cada vetorial negativada; (iii) examinar a proporcionalidade da pena de multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem para negativar as consequências do crime — “aumento da violência” e “malefícios à sociedade” — mostra-se genérica e inerente ao tipo penal, não podendo justificar a majoração da pena-base, razão pela qual a vetorial foi neutralizada.

4. Mantida a negativação da vetorial dos antecedentes criminais, reduz-se a pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão.

5. A pena de multa foi fixada de forma desproporcional, em 50 dias-multa, sendo readequada para 11 dias-multa, em consonância com os parâmetros do art. 49 do Código Penal.

6. Mantém-se a fração utilizada pelo juízo sentenciante para desvalorar a circunstância dos antecedentes criminais, pois mais benéfica ao réu, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal não autoriza a exasperação da pena-base. 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal. 3. Não há direito subjetivo à adoção de fração específica de aumento por circunstância judicial negativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 59, 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Yan Pereira Alves apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP (ID 25993844).

O apelante pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal, sustentado que a vetorial das consequências do crime foi inidoneamente negativada. Além disso, requer a adoção da fração de 1/6 para valorar a circunstância remanescente (antecedentes criminais), bem como a redução proporcional da pena pecuniária (ID 25993862).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 25993865), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29580673).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito de
reforma do cálculo dosimétrico
, alegando-se, em primeiro plano, que a negativação das consequências do crime se deu mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo recorrido:

“(...) as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”. (ID 25993844, pág. 6)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

No caso em análise, a vetorial das consequências do crime não pode ser valorada negativamente ao apelante, pois a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau é demasiadamente genérica, sendo certo que o “aumento da violência” e os “malefícios à sociedade” não extrapolam os elementos inerentes ao próprio tipo penal, motivo pelo qual a neutralizo.

No que se refere ao
pleito pela adoção da fração específica de 1/6 por circunstância judicial negativa
, clarifico que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024).

A esse respeito, ressalto que a fração adotada pelo Juízo sentenciante (1/8) se revela mais benéfica ao réu, razão pela qual a mantenho.

À vista disso, diante da neutralização da vetorial das consequências do crime e da manutenção da vetorial dos antecedentes criminais, reduzo proporcionalmente a pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão.

Sob outro ângulo, observo que
a pena pecuniária na primeira fase foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade
– 50 dias-multa, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal, motivo a reduzo proporcionalmente para 11 dias-multa.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada, diante da ausência de atenuantes e agravantes.

Por fim, na terceira fase, há a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de agentes), pelo que aumento a pena no mesmo patamar fixado pelo Juízo
a quo
, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime fechado (CP, art. 33, §3º), e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025